Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (agravante/executada) contra decisão (ID 119775073 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença promovido por ROBERTO ARTUR PILZ (agravado/exequente), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação aos cálculos da contadoria judicial apresentada por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Aduz, em suma, que: I - Em relação ao BENEFÍCIO ESPECIAL REMUNERATÓRIO esta foi quitada no percentual de 20% da complementação recebida, contudo, a contadoria apurou como devido o valor de R$ 49.340,40 em 12/2010. II - No que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício suplementar do autor, necessário a complementação das contas autorais para fazer apurar os valores devidos ao plano de benefícios, durante todo o período de apuração; III - Com relação aos valores devidos no período de participante assistido, necessário a complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, pois ausente nas contas autorais os valores devidos no período de 07/2010 a 12/2013; IV - Fazer incidir os juros de mora sobre parcelas atualizada líquida devido ao autor; V - Deve ser feita a recomposição da reserva matemática; VI - Aplicação da Súmula 111 do STJ - “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.” VII - Ausência de Consideração do depósito judicial realizado em 26/10/2020, no valor de R$ 750.573,01. Instado, o autor pugnou pela rejeição da impugnação, alegando a preclusão das matérias, bem como o acerto dos cálculos da contadoria. Decido. Conforme diversas vezes já advertido no processo, verifico o intento procrastinatório da parte requerida de reabrir discussão quanto a questões jurídicas já amplamente debatidas e decididas. Teses de necessidade de recomposição da reserva matemática, abatimento das diferenças pagas na revisão administrativa, incidência de juros de mora, cálculo de benefício especial temporário, honorários advocatícios, já foram decididas, conforme decisões de ID. 77973947, 83944280, 90177569, 101992989, 105718421. Assim, parte da matéria impugnativa já foi objeto de intensa discussão, tanto na fase de conhecimento como nesta fase de cumprimento de sentença. Assim, não cabe a executada alegar novamente as matérias ventiladas em sua peça impugnativa, os quais já foram decididas pelo juízo pois, alcançada pela preclusão (pelo menos a este juízo), que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido da rediscussão de matéria objeto da fase de conhecimento ante a preclusão, é a vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO CONCOMITANTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES FÁTICAS. APRECIAÇÃO LIMITADA À FASE COGNITIVA. MATÉRIA DE DEFESA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS CONDÔMINOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...)3 A oportunidade para impugnar a pretensão original encerra-se na fase cognitiva do processo, prévia à prolação da sentença que dá ensejo à fase de cumprimento. 4. A matéria de defesa em cumprimento de sentença limita-se a eventuais fatos impeditivos, extintivos ou modificativos relativos à exigibilidade do título judicial que instrui o feito. (Acórdão 1181838, 07172787120188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Dessa forma, o objetivo dos autos, neste momento processual, é apenas contábil, ou seja, a correta atualização dos benefícios. Feitas tais considerações, com relação ao BENEFÍCIO ESPECIAL TEPORÁRIO, assiste razão ao credor quando afirma que “O valor da parcela do BET não pode ser calculado com base na diferença entre os valores devidos e os pagos no mês 11/2010, dado que foi realizada uma revisão administrativa no caso dos autos que não abarcou os valores referentes ao BET. Com efeito, a parcela do BET deve corresponder, nos termos do regulamento, à 20% de cada complementação efetivamente recebida. Desse modo, o valor da parcela devida ao Autor em 12/2010 corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do benefício principal, ou seja, R$4.111,70, devendo esse valor ser multiplicado por 12 vezes e subtraído o valor já pago no contracheque de id. 72008785 - Pág. 46, no qual a parcela “PREVI BENEF. ESPECIAL” da competência 12/2010 corresponde ao importe de 15.603,12 (ou seja, 12 x R$1.300,26 – que é o valor da parcela mensal do BET pago ao Autor originalmente).” Além disso, da análise minuciosa da planilha elaborada pela contadoria judicial anexado no ID. 113959653, constato que foi observado todos os comandos judiciais, tanto da parte dispositiva da sentença exequenda, como das decisões que resolveram as impugnações das partes, inclusive, em sede recursal. Ainda, foi observado o depósito já realizado nos autos no valor de R$ 750.573,01 em 26/10/2020, com incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença apenas pelo valor da diferença apurado entre aquele para fins de garantia do juízo (incontroverso) e o valor remanescente apurado (controverso). Em face de todo o exposto, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos da contadoria no valor remanescente de R$ 965.331,75, atualizado até janeiro/2022. Intimo a parte EXECUTADA para que, no prazo de 15 dias, efetue o depósito do valor remanescente, sob pena incidência de medidas constritivas que venham a ser pleiteadas pelo credor. Em suas razoes recursais (ID 34963640), a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, agravante/executada, questiona a metodologia de cálculos exarada na decisão agravada, sobretudo quanto à diferença, a maior, da apuração do benefício fiscal temporário, que reputa indevida e que, em seu entender, ocasiona enriquecimento sem causa ao exequente/agravado. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento ao seu recurso e a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação, para determinar que sejam refeitos os cálculos da Contadoria. Preparo acostado (ID 34963641). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Dito isso, não verifico a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que os autos foram devidamente enviados pelo juízo a quo para formulação dos cálculos pela contadoria, de acordo com o determinado na sentença e no acórdão já transitados em julgados, foi oportunizada às partes que se manifestassem sobre o relatório da contadoria e o juízo a quo, ao que tudo indica, já decidiu, entre outros temas, acerca do cálculo de benefício especial temporário, conforme decisões de ID. 77973947, 83944280, 90177569, 101992989, 105718421 dos autos originários. Assim, ao que tudo indica, agiu com inegável acerto o magistrado ao rejeitar a impugnação apresentada pelo agravante/executado aos cálculos da contadoria, visto que a matéria agravada já foi objeto de intensa discussão, tanto na fase de conhecimento quanto em sede de cumprimento de sentença, de modo que, sobre elas operou-se a preclusão. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante/executada, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora, de modo que se releva prudente o exercício do contraditório, nestes autos, para melhor apreciação da questão. De mais a mais, existe periculum in mora inverso, visto que o agravado/exequente aguarda há anos pela efetiva prestação jurisdicional, não sendo escorreita a morosidade na liberação da quantia devida, cujos cálculos foram devidamente homologados pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.